Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715433-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA DE MELO PEREIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSAFA DE MELO PEREIRA contra decisão de ID 230465828 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., que rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, destinada à sua manutenção pessoal e de seus dependentes, circunstância que atrai a proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos; que o Superior Tribunal de Justiça entende que essa impenhorabilidade pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras; que a manutenção da penhora viola a dignidade humana; que houve novação da dívida; que, considerando que as partes firmaram um novo acordo, alterando a relação jurídica originalmente executada, tem-se a extinção da dívida anterior e a constituição de uma nova obrigação, inviabilizando a presente execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente no que se refere à transferência dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia constrita e a ocorrência de novação da dívida exequenda, nos termos do artigo 360 do Código Civil, com a consequente extinção da execução por ausência de título exigível, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Na hipótese, o agravante traz duas alegações distintas à apreciação: (i) a impenhorabilidade da quantia constrita, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, e (ii) a ocorrência de novação da dívida exequenda, nos termos do artigo 360 do Código Civil, com a consequente extinção da execução por ausência de título exigível, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC. Contudo, verifica-se que a decisão agravada não conheceu da alegação de novação, por se tratar de matéria típica de embargos à execução, e não de impugnação à penhora. Com efeito, foi certificada na origem que “transcorreu, sem manifestação, o prazo para o executado JOSAFA DE MELO PEREIRA realizar o pagamento do débito e/ou apresentar embargos” (ID 223418879). Somente após a intimação acerca da penhora pelo sistema SISBAJUD é que o executado apresentou a petição de ID 226903223 e a impugnação à penhora (ID 228137791, autos de origem), oportunidade em que suscita, além da impenhorabilidade, a ocorrência de novação da dívida e a consequente inexigibilidade do crédito originalmente perseguido, matéria típica de embargos à execução (art. 917, I, do CPC). Assim, a discussão sobre a novação encontra-se alcançada pela preclusão temporal, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Sobressai do ID 226866997 (autos de origem) que o bloqueio de valores foi realizado em três contas distintas: (i) R$ 2.533,01 em conta vinculada à Caixa Econômica Federal; (ii) R$ 162,31 em conta do Banco Santander; e (iii) R$ 70,50 em conta vinculada à COOP SICREDI PLAN CENTRAL O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O ônus probatório recai sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). No caso, o agravante requer o desbloqueio de valores penhorados por meio do sistema SisbaJud, sob o fundamento de que são impenhoráveis, por se tratar de verba alimentar, em valor inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC). Em relação à tese de que qualquer quantia inferior a 40 salários-mínimos localizada nas contas bancárias é impenhorável, ressalte-se que, de fato, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça conferindo interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, mas não são dotados de natureza vinculante. Ou seja, não basta a existência de um precedente de Corte Superior, desprovido de natureza cogente, para que se imponha automaticamente seu alinhamento pelos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo a outros tipos de contas bancárias. Em outras palavras, a opção legislativa pela proteção exclusiva da poupança impede o reconhecimento de que valores existentes em outras contas possuam idêntica proteção. Sobre a questão, há elucidativo julgado, no qual se consignou que “a interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a consecução de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente (...) Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador” (Acórdão 1843664, 07446380820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 12/6/2024) (grifo nosso). Ainda que se analise a questão sob a ótica do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da impenhorabilidade pressupõe a demonstração de que a quantia poupada seja a única reserva monetária em nome do executado, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). Nesse contexto, a impugnação foi rejeitada pelo juízo a quo, porque o interessado não logrou comprovar a natureza da verba penhorada. Com efeito, vê-se que o agravante sequer apresentou extratos bancários que demonstrassem a composição do saldo bloqueado, a fim de comprovar a origem salarial do valor bloqueado ou que o valor bloqueado se encontrava destinado à poupança ou destinação de reserva financeira. Resumiu-se a requerer, genericamente, a impenhorabilidade dos valores, circunstância que impede a proteção pretendida. Ademais, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, inclusive, a constrição do salário do devedor, desde que a medida não lhe acarrete situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Portanto, sem que a parte executada se desincumba do ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores localizados por meio do sistema SisbaJud, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora